Tribunal: STJ
Processo: 1000817-23.2021.8.26.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938427 - SP(2025/0177553-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGRICOLA TRANSBORDO LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - SP249133
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: MARCEL AUGUSTO SIMON - SP063869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC).
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA.
ÓBICES DAS SÚMULAS
E
CDC (ARTS. 46 E 54).
284/STF
83/STJ.
CLÁUSULA
RESTRITIVA
E
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre em ação de cobrança de seguro de veículo, mantida a
improcedência por exclusão expressa de cobertura para sinistro
decorrente de “não recolhimento e travamento de caçambas”.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) há
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova
testemunhal; (iii) as cláusulas restritivas não podem ser opostas por
falta de informação adequada (arts. 46 e 54 do CDC).
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta os pontos essenciais, ainda que de forma sucinta,
examinando a suficiência da prova documental, a desnecessidade da
prova oral e a incidência do CDC sem ampliação da cobertura
contratual.
Documento eletrônico VDA54071670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e1e51637-ddbd-48e4-8a4c-61a556c03a5e

4. Cerceamento de defesa não conhecido por deficiência na indicação
de violação de dispositivo legal (
e, no mérito,
Súmula 284/STF)
afastado: o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar
antecipadamente quando os elementos documentais são suficientes,
incidindo a orientação consolidada (
.
Súmula 83/STJ)
5. A tese de ineficácia de cláusulas restritivas à luz do CDC demanda
reexame das premissas fáticas (momento e modo de ciência das
condições gerais) e interpretação de cláusulas contratuais,
providências vedadas pelas Súmulas 7 e 5/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e1e51637-ddbd-48e4-8a4c-61a556c03a5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938427 - SP (2025/0177553-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGRICOLA TRANSBORDO LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - SP249133
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: MARCEL AUGUSTO SIMON - SP063869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC).
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA.
ÓBICES DAS SÚMULAS 284/STF E 83/STJ. CDC (ARTS. 46 E 54).
CLÁUSULA RESTRITIVA E EXCLUSÃO DE COBERTURA. REEXAME
DE CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo nobre
em ação de cobrança de seguro de veículo, mantida a improcedência
por exclusão expressa de cobertura para sinistro decorrente de “não
recolhimento e travamento de caçambas”.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) há
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem prova
testemunhal; (iii) as cláusulas restritivas não podem ser opostas por falta
de informação adequada (arts. 46 e 54 do CDC).
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta
Documento eletrônico VDA53782546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:24
Código de Controle do Documento: 8c059fa5-253e-4551-962c-0c0fc23f3745

os pontos essenciais, ainda que de forma sucinta, examinando a
suficiência da prova documental, a desnecessidade da prova oral e a
incidência do CDC sem ampliação da cobertura contratual.
4. Cerceamento de defesa não conhecido por deficiência na indicação
de violação de dispositivo legal (
e, no mérito,
Súmula 284/STF)
afastado: o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar
antecipadamente quando os elementos documentais são suficientes,
incidindo a orientação consolidada (
.
Súmula 83/STJ)
5. A tese de ineficácia de cláusulas restritivas à luz do CDC demanda
reexame das premissas fáticas (momento e modo de ciência das
condições gerais) e interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas pelas Súmulas 7 e 5/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AGRÍCOLA
TRANSBORDO LTDA. E OUTRO (AGRÍCOLA e outro) contra decisão que inadmitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III,
, da Constituição Federal contra
art. 105,
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Desembargador HUGO CREPALDI, assim ementado:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO FACULTATIVO DE
VEÍCULO CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA Teoria do
livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC
AUSENTE DEVER DE INDENIZAR Condições Gerais da apólice que
excluem expressamente a cobertura em caso de “não recolhimento e
travamento de caçambas” Sinistro causado pelo levantamento do
semirreboque Impossibilidade de ampliação da cobertura securitária,
principalmente porque os contratos de seguro possuem interpretação
restritiva Ausência de afronta ao CDC Sentença mantida por seus
próprios fundamentos Negado provimento. (e-STJ, fls. 426-434)

Os embargos de declaração de AGRÍCOLA e outro foram rejeitados (e-STJ,
fls. 446-451).
Documento eletrônico VDA53782546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:24
Código de Controle do Documento: 8c059fa5-253e-4551-962c-0c0fc23f3745

Nas razões do agravo, AGRÍCOLA e outro apontaram (1) não incidência da
por se tratar de qualificação jurídica do fato e de negativa de prestação
Súmula 7/STJ,
jurisdicional (arts. 489 e 1.022 do CPC); (2) nulidade da decisão de inadmissibilidade por
fundamentação genérica e por não enfrentar os argumentos do recurso especial; (3)
cerceamento de defesa reconhecível sem revolvimento de provas, em razão de
julgamento antecipado obstando prova testemunhal.
Houve apresentação de contraminuta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS (PORTO SEGURO) [e-STJ, fls. 509-513].
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

Contexto fático

AGRÍCOLA e outro contrataram seguro de frota com a Porto Seguro, incluindo
o semirreboque Randon EOA1F16. Aos
trafegando na BR-262 (km 838), o
6/4/2021,
semirreboque levantou e colidiu com um viaduto, gerando danos na caçamba. O
motorista declarou que já havia passado por outro viaduto sem intercorrência e que não
sabia por que a caçamba levantou naquele momento.
A seguradora negou a indenização com base nas
da apólice,
condições gerais
que excluem prejuízos causados por não recolhimento e travamento de caçambas, e por
perda de direitos quando houver mau uso do equipamento. Os autores sustentam que
não houve falha humana, que a caçamba se levantou de forma inesperada, e que não
receberam as
no ato da contratação, invocando o dever de informação
condições gerais
do Código de Defesa do Consumidor.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente, entendendo configurada
falha humana grave e aplicando a cláusula de exclusão. O Tribunal de Justiça de São
Paulo confirmou a sentença, afastou cerceamento de defesa (entendeu desnecessária a
prova oral) e afirmou que o evento está expressamente excluído da cobertura, sem
afronta ao CDC. Os embargos de declaração dos autores foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA53782546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:24
Código de Controle do Documento: 8c059fa5-253e-4551-962c-0c0fc23f3745

Posteriormente, os autores manejaram recurso especial (negativa de prestação
jurisdicional e temas correlatos), o qual foi inadmitido, seguido de agravo em recurso
especial e contraminuta da seguradora.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do inciso
a
III do
da Constituição Federal, AGRÍCOLA TRANSBORDO e outro apontaram
art. 105
(1)
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II,
do CPC, afirmando que o acórdão não enfrentou questões relevantes: ausência de
despacho de especificação de provas, relevância da prova testemunhal indicada e
análise concreta sobre aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
cerceamento
(2)
de defesa, pois houve julgamento antecipado da lide sem oportunizar a prova
testemunhal de motorista, mecânicos e técnicos que esclareceriam a dinâmica do sinistro
e a inexistência de falha humana;
ofensa aos arts. 46 e 54 do CDC (Código de
(3)
Defesa do Consumidor), sob o argumento de que as condições gerais da apólice, com
cláusulas restritivas, não foram entregues no ato da contratação nem adequadamente
informadas ao segurado, razão pela qual não poderiam restringir direitos.
Houve apresentação de contrarrazões por PORTO SEGURO (e-STJ, fls. 487-
491).

(1) Violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC

AGRÍCOLA e outro sustentam que o TJSP não enfrentou questões essenciais
ao deslinde da controvérsia. Argumentam que o acórdão teria permanecido silente
quanto à ausência de despacho de especificação de provas, à necessidade de oitiva de
testemunhas (motorista, mecânicos e técnicos que acompanharam o sinistro) e à análise
concreta da incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à
ausência de informação prévia sobre cláusulas restritivas da apólice. Alegam, assim,
negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, pois tais
temas teriam sido apenas implicitamente afastados, sem motivação específica.
Todavia, não lhes assiste razão.
Do exame do acórdão proferido na apelação, verifica-se que o TJSP tratou
expressamente da alegação de cerceamento de defesa e da desnecessidade da prova
oral pretendida. Consta, por exemplo, que o Juízo de origem podia julgar
antecipadamente a causa por entender suficientes os elementos documentais, cabendo
ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a pertinência da instrução. Nesse
sentido registrou o acórdão:

Documento eletrônico VDA53782546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:24
Código de Controle do Documento: 8c059fa5-253e-4551-962c-0c0fc23f3745

limitaram-se, pois, a impugnar genericamente o julgamento antecipado
do feito, sem indicar como suas testemunhas contribuiriam para a
formação do convencimento do Julgador, razão pela qual sua alegação
não pode servir de fundamento para a anulação da sentença (e-STJ, fls.
432).

Ainda, no tocante à aplicação do CDC, o TJSP não se furtou à análise. O
acórdão consignou que, embora aplicáveis as normas protetivas, isso não implica afastar
a autonomia contratual para delimitação dos riscos segurados, afirmando que:

o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, restringido-se
a responsabilidade da seguradora somente aos danos oriundos de riscos
expressamente estipulados no contrato [...] Desta forma, se o risco
sustentado pelos recorrentes não possui previsão contratual, não há
como se falar no dever da apelada de realizar o pagamento da
indenização pleiteada (e-STJ, fls. 433/434).

Também registrou que as condições gerais foram juntadas aos autos e
acessíveis a AGRÍCOLA e outro, razão pela qual não haveria ausência de informação ou
surpresa contratual (e-STJ, fls. 434).
Em embargos de declaração, o TJSP rejeitou os aclaratórios, afirmando que o
acórdão já havia abordado os temas essenciais e que os embargos buscavam apenas
rediscutir o mérito.
Desse modo, verifica-se que o TJSP apreciou, de forma adequada, os pontos
relevantes à solução da controvérsia, tendo concluído pela desnecessidade de produção
de prova oral e pela validade das cláusulas limitativas, à luz do conjunto documental. O
inconformismo de AGRÍCOLA e outro traduz pretensão de rediscutir o mérito e exigir
fundamentação detalhada segundo a sua ótica, o que não caracteriza omissão nem
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não
configura omissão quando a decisão impugnada aprecia todas as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta ou contrária ao interesse da
parte embargante.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53782546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:24
Código de Controle do Documento: 8c059fa5-253e-4551-962c-0c0fc23f3745

AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM
EXAME
[...]
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma
sucinta ou contrária ao interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade
lógica entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. A decisão é inteligível e apresenta raciocínio jurídico claro, afastando-
se a alegação de obscuridade.
[...] IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.708.753/DF,
–
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de

30/6/2025,
3/7/2025
sem destaques no original)

Portanto, não se constata negativa de prestação jurisdicional. Supera-se a
alegação apenas para consignar que a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo
vício que enseje retorno dos autos para novo julgamento.

(2) Cerceamento de defesa

AGRÍCOLA e outro alegam que houve cerceamento de defesa, pois o TJSP
teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção da prova testemunhal
requerida, consistente na oitiva do motorista, de mecânicos e de técnicos que
acompanharam o sinistro, argumento segundo o qual tais depoimentos seriam essenciais
para demonstrar que o semirreboque encontrava-se recolhido e travado antes do
impacto, elevando-se apenas no momento da colisão, afastando a hipótese de falha
humana. Pretendem, com isso, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno
dos autos para reabertura da instrução probatória, sob alegação de que a decisão violou
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Todavia, verifica-se que a alegação não pode prosperar.
De início, constata-se deficiência na fundamentação do recurso especial, pois
AGRÍCOLA e outro não indicam, de forma precisa, qual dispositivo de lei federal teria
sido violado especificamente quanto ao alegado cerceamento, limitando-se a expor tese
genérica de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório. A ausência
de indicação precisa do artigo supostamente violado atrai o óbice da Súmula 284/STF,
segundo a qual é inadmissível o recurso especial quando a deficiência de
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53782546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:24
Código de Controle do Documento: 8c059fa5-253e-4551-962c-0c0fc23f3745

Ainda que superado tal óbice, não se verifica nulidade. O TJSP foi explícito ao
afirmar que os documentos acostados aos autos eram suficientes para a formação do
convencimento judicial, destacando que o aviso de sinistro, subscrito pelo próprio
motorista, registra que o semirreboque
, o que torna
veio a levantar e colidir com o viaduto
desnecessária a produção da prova testemunhal pretendida (e-STJ, fl. 427).
Assim, concluiu que a instrução probatória adicional seria inútil e que
AGRÍCOLA e outro não demonstraram, de forma concreta, a utilidade da prova oral
requerida, impugnando o julgamento antecipado de forma genérica e dissociada dos
elementos probatórios já constantes dos autos (e-STJ, fls. 427/428).
Nos termos do
parágrafo único, do CPC, compete ao magistrado,
art. 370,
como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, podendo
indeferir aquelas que considerar inúteis, irrelevantes ou meramente protelatórias. No
caso dos autos, o Juízo de origem concluiu que a prova documental era suficiente para a
solução da causa, diante da confissão constante do aviso de sinistro e demais elementos
técnicos acostados aos autos, dispensando a produção de prova testemunhal, de modo
que não há nulidade a ser reconhecida.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que reiteradamente afasta a alegação de cerceamento quando o
magistrado decide pela suficiência das provas documentais, podendo indeferir as demais:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO COM PEDIDO LIMINAR. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
CHEQUE.
CIRCULAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
DO
EMITENTE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO
SÚMULA 83/STJ.
PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção de outras provas.
Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de
seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para
determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias. Precedentes.
[...]
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA53782546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:24
Código de Controle do Documento: 8c059fa5-253e-4551-962c-0c0fc23f3745

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.803.789/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

Portanto, não se pode conhecer da alegação de cerceamento, incidindo os
óbices das Súmulas 284/STF e 83/STJ.
Assim, afasto a alegação de cerceamento de defesa.

(3) Ofensa aos arts. 46 e 54 do CDC

AGRÍCOLA e outro alegam violação dos arts. 46 e 54 do CDC, afirmando que
as cláusulas restritivas da apólice, especialmente a exclusão decorrente do não
recolhimento ou travamento da caçamba, não lhes foram entregues no ato da
contratação, mas apenas juntadas aos autos após o sinistro. Sustentam que a ausência
de informação prévia torna tais cláusulas ineficazes e devem ser consideradas não
escritas, impondo à seguradora o dever de indenizar integralmente.
A tese não prospera.
O TJSP analisou a questão de forma expressa ao afirmar que não houve
afronta ao CDC, pois as cláusulas de exoneração da responsabilidade securitária foram
devidamente pactuadas e constaram do instrumento contratual, não sendo possível
ampliar a cobertura para hipótese excluída pelo contrato (e-STJ, fl. 427). O julgado
destaca que AGRÍCOLA e outro tinham acesso ao conteúdo contratual, registrando que
as condições gerais do seguro foram trazidas aos autos pelos próprios autores, que,
portanto, tinham livre acesso ao documento (e-STJ, fl. 434), afastando a alegação de
surpresa contratual ou ausência de informação prévia.
Nesse ponto, a pretensão recursal demanda o reexame das premissas fáticas
fixadas pelo TJSP, pois exige a verificação de quando e como as condições gerais teriam
sido entregues, se houve ou não informação suficiente no ato da contratação e se a
juntada posterior aos autos seria suficiente para demonstrar ciência inequívoca do
segurado.
Essas questões pressupõem reavaliação das alegações da inicial, da
contestação e dos documentos juntados, providência vedada em recurso especial, à luz
da Súmula 7/STJ.
Além disso, a análise pretendida envolve reinterpretação de cláusulas
contratuais para afastar a exclusão de cobertura prevista na apólice, o que encontra
óbice adicional na
que impede o reexame da interpretação das cláusulas
Súmula 5/STJ,
contratuais em recurso especial, ainda que sob o enfoque de legislação federal.
Documento eletrônico VDA53782546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:24
Código de Controle do Documento: 8c059fa5-253e-4551-962c-0c0fc23f3745

Nesse contexto, a tese recursal carece de viabilidade. O que se pretende é
modificar os fatos definidos pelo TJSP e reinterpretar o alcance das cláusulas 5 e 6.1.1, h
da apólice, suprimindo a exclusão de cobertura, o que esbarra nos óbices das Súmulas 5
e 7/STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, limitados a 20%,
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:24
Código de Controle do Documento: 8c059fa5-253e-4551-962c-0c0fc23f3745

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.938.427 / SP
Número Registro: 2025/0177553-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008172320218260160
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRICOLA TRANSBORDO LTDA
ADVOGADO : ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - SP249133
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO : MARCEL AUGUSTO SIMON - SP063869
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:10
Código de Controle do Documento: 71ed43b4-4bde-4e53-9caa-fa58ea7ee5f9